Tribunal: STF
Processo: HC 215658
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no HC 712.727/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a anulação do referido acórdão, por não ter sido intimada da sessão de julgamento do recurso, a defesa impetrou Habeas Copus perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão ratificada pela Quinta Turma, no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO REGIMENTAL PREVISTO EM ATO NORMATIVO INTERNO DO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).



    2. A inércia da defesa legalmente constituída ante o transcurso do prazo regimental para apresentação de impugnação ao julgamento virtual de recurso não pode ser utilizada como argumento para declaração de nulidade do acórdão - proibição do venire contra factum proprium.



    3. Não há falar em constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo quando demonstrada a regular tramitação processual nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade do acórdão estadual. Enfatiza que: (a) é evidente a ilegalidade do ato processual pela ausência de intimação para a sessão de julgamento […], a intimação prévia das partes a respeito da sessão de julgamento é exigência constitucional para a garantia da ampla defesa; e (b) o prejuízo ocasionado ao MARCELO é evidente, visto que a 2ª Câmara de Direito Criminal do e. TJSP manteve incólume a condenação do paciente à pena de 30 (trinta) anos de reclusão. Ademais, a defesa foi surpreendida com o julgamento da apelação, pois não teve ciência da data da sessão, o que lhe impossibilitou de participar do ato decisório. 



    Ressalta, ainda: não há qualquer razoabilidade na segregação do paciente, após constatada a nulidade absoluta por cerceamento de defesa cometido pela 2ª Câmara Criminal do e. TJSP. Ora, o reconhecimento por esta Corte Suprema evidenciará o excesso de prazo, uma vez que os autos retornarão para o Tribunal de origem realizar novo julgamento da apelação criminal. Daí por que a prisão cautelar de MARCELO deve ser revista urgentemente. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja anulado o julgamento da Apelação Criminal, com a consequente revogação do decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em informações prestadas, consignou que o advogado do paciente foi intimado por publicação disponibilizada em 27 de janeiro de 2021 no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), para manifestar-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade do julgamento do apelo defensivo com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Conforme exaustivamente tratado na decisão agravada, não ficou demonstrada a nulidade decorrente do julgamento virtual do recurso de apelação pelo Tribunal de origem sem a oitiva/sustentação oral solicitada pela defesa. 



    Isso porque, de acordo com o disposto no voto condutor do acórdão proferido, o pedido de sustentação oral realizado pela defesa se deu de forma extemporânea. 



    O relator esclareceu que a despeito de ter sido oportunizada a impugnação ao julgamento virtual, nos termos de ato regulamentar interno do Tribunal de Justiça, a defesa quedou-se inerte, vindo a alegar a referida nulidade somente após o decurso do prazo regimental. 



    É o que se retira do seguinte excerto citado na decisão agravada (fls. 1.376-1.377): 



    […] como bem argumentado pelo assistente de acusação a fls. 1030/1032, a oposição do apelante a essa modalidade de julgamento (virtual) se deu de modo extemporâneo. Vale dizer, a matéria estava preclusa pela sua inércia, que se traduz em aquiescência. 



    A matéria é regulada pela Resolução de número 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, com redação dada pela Resolução de número 772/2017. 



    Estabelece seu artigo 1º (com a nova redação e grifos da reprodução): 



    Art. 1º - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação. 



    É a hipótese vertente, que trata de combativo causídico constituído, não se cogitando da aplicação das prerrogativas garantidas à Defensoria Pública deste estado. 



    A publicação da distribuição, ocorrida em 22 de janeiro de 2021 (fls. 986), se deu em 21 de janeiro do ano corrente. 



    O pleito de sustentação oral, em seu turno, foi trazido a fls. 1014, sendo protocolizado apenas no dia 02 de março de 2021. Antes de tal manifestação, não houve qualquer outra emanada do apelante quanto ao citado Julgamento Virtual. 



    Nota-se que a resolução citada não requer que a parte exponha as razões para sua opção pelo julgamento (tele)presencial. Basta, apenas, que se manifeste o que não ocorreu na hipótese vertente. 



    Observa-se, portanto, que nos termos do art. 1º da Resolução n. 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n. 772/2017, ambas do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a oposição ao julgamento em sessão virtual deverá ser realizada mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos, que, para este específico fim, servirá como intimação. 



    No caso concreto, concluiu-se que a defesa do agravante foi intimada, nos termos dos atos normativos acima citados, pela própria publicação disponibilizada no dia 22/1/2021, quedando-se inerte. O julgamento virtual do recurso de apelação ocorreu no dia 1º/3/2021 e, somente no dia 2 de março seguinte, a defesa apresentou pedido para que fosse autorizada a sustentação oral, opondo-se ao referido julgamento. 



    Correta, portanto, a decisão agravada ao concluir que inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, porquanto não se evidenciou vício ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa no curso do processo, muito menos o prejuízo exigido pela Súmula n. 523 do STF, o que inviabiliza a declaração de nulidade do acórdão proferido nos termos adequados e seguindo o trâmite processual aplicável ao caso. 



    Essa conclusão não apresenta qualquer ilegalidade, sobretudo porque o apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual somente foi alegado após o início do julgamento virtual; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. 



    Nessas circunstâncias, “inviável acatar o pedido defensivo cujo prejuízo alegado é decorrência da própria inércia da defesa que deixou transcorrer in albis o prazo previsto em ato normativo interno do Tribunal de origem para impugnar o julgamento virtual realizado. Entender de modo diverso seria avalizar o venire contra factum proprium, o que é vedado no ordenamento jurídico”, como destacado no ato impugnado. 



    Em caso análogo, assim decidiu a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE: 



    […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3. Não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “não obstante a afirmação de que a atual defesa do ora agravante somente teve ciência da realização do julgamento da apelação na modalidade virtual após a disponibilização do acórdão, a Corte local demonstrou, contudo, que a defesa possuía prévio acesso aos autos e protocolou petição contra a realização da sessão virtual, apenas, no dia do julgamento do apelo, ou seja, não o fez em tempo hábil”.



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207477 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe de 13/12/2021). 



    Em suma, é da jurisprudência deste STF o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 129728, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/9/2018; HC 102597, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Por fim, quanto aos argumentos relacionados ao excesso de prazo da custódia, registrou o STJ: 



    Na situação dos autos, conforme destacado na decisão agravada, "o Tribunal de origem entendeu pela razoabilidade do tramite processual, ante a agilidade no julgamento do recurso de apelação diante da condenação do paciente à pena de 30 anos de reclusão disposta na sentença, não sendo demonstrado qualquer desídia ou atraso por parte do Poder Público na realização da persecução penal" (fl. 1.377). 



    Realmente, as circunstâncias da causa não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. Até porque, nesse exame, não se pode ignorar que o paciente ostenta condenação de 30 anos de reclusão, confirmada pelo Tribunal estadual, pela prática do crime de latrocínio. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente